Tribunal: TJBA
Processo: 0502330-54.2017.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itabuna Recurso em Sentido Estrito: 0502330-54.2017.8.05.0113 Recorrente: Pedro Soares de Oliveira Neto Advogado: Marcos Antônio Santos Bandeira Junior (OAB/BA 38.335) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cleide Ramos Procurador de Justiça: Daniel Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro Soares de Oliveira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Segundo a denúncia, o recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo contra Matheus Macedo de Morais, atingindo-o na região da coluna vertebral e causando grave lesão medular com paraplegia, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. II. Questões em discussão 3. Discute-se a existência de nulidade processual decorrente do indeferimento do pedido de realização de perícia complementar na vítima. 4. Examina-se, ainda, a suficiência dos indícios de autoria para manutenção da decisão de pronúncia, bem como a possibilidade de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal e de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 5. Não há nulidade decorrente do indeferimento da perícia complementar, uma vez que o laudo de lesões corporais constante dos autos revela-se apto à comprovação da materialidade delitiva, inexistindo demonstração de erro técnico, inconsistência científica ou prejuízo concreto à Defesa. 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais e pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. 7. Os indícios de autoria decorrem das declarações prestadas pela vítima na fase investigativa, corroboradas pelo depoimento judicial de sua genitora, bem como pelo relato da testemunha presencial dos fatos, colhido durante a investigação policial e revestido de natureza irrepetível em razão de seu posterior falecimento. 8. A tese defensiva de inexistência de dolo de matar demanda aprofundada análise do conjunto probatório, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e ao elemento subjetivo da conduta, matéria afeta à competência constitucional do Tribunal do Júri. 9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo nos elementos coligidos durante a instrução, inexistindo manifesta improcedência que autorize sua exclusão nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de perícia complementar não configura nulidade quando a prova técnica produzida se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial e inexiste demonstração de prejuízo concreto à Defesa. 2. A pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia quando presentes elementos probatórios mínimos que vinculem o acusado ao fato. 3. A análise acerca da existência de dolo de matar e da incidência das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença quando houver suporte probatório apto a justificar a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 14, inciso II; CPP, arts. 182, 413, 414, 415 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.480/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0502330-54.2017.8.05.0113, em que figuram como recorrente Pedro Soares de Oliveira Neto e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.